Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-62.2017.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001464-62.2017.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUCIANA SILVA FARIAS - CPF: 886.621.361-68 (EMBARGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
0001464-62.2017.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Embargante:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Luciana Silva Farias.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, pois o
decisium
deixou de observar o argumento defensivo da falta de comprovação do suposto ato ilícito praticado pela concessionária de energia e que supostamente teria ocasionado o incêndio narrado na exordial. Aduz que de nada adianta comprovar-se, para fins de responsabilização da empresa embargante, a existência dos danos suportados pelo embargado, sua extensão etc., se não se comprovar que foi uma falha na distribuição de energia elétrica que acarretou o referido dano.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso (id. 207001168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Prosseguindo,
mister
se faz constar que no caso vertente
resta incontroverso a ocorrência do incêndio ocasionado na rede elétrica, conforme boletim de

ocorrência (id. 194491687 - Pág. 11) e demais documentos juntados nos autos (id. 194491687 - Pág. 17).

Aliás, a autora sustenta que o incêndio em sua residência decorreu de falha no fornecimento de energia, decorrente de forte descarga elétrica, ocasionando um curto-circuito, com o reestabelecimento da energia no imóvel. Por outro lado, a concessionária sustenta que o incêndio se deu após o ponto de entrega de energia, isto é, após o medidor, nas instalações internas do imóvel, o que afastaria o nexo causal.

Visto isso, o cerne da questão está em saber qual a origem do incêndio e se a empresa ré possui ou não responsabilidade civil pelo sinistro.

In casu
, é preciso enfatizar, repiso, que deve ser aplicado o CDC, com a inversão do ônus da prova, descrita no seu art. 6º, inc. VIII, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, como forma de facilitar sua defesa em juízo.

Não obstante, é certo que a lide envolve empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, isto é, concessionária de serviço público, atraindo a responsabilidade civil objetiva ao caso, nos termos dos arts. 14 e 22, ambos do CDC
,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Deste modo, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados à consumidora, independentemente de culpa, bastando a comprovação nos autos do efetivo prejuízo e nexo causal entre este e a conduta da ré.

Assim, ao meu sentir, houve falha na prestação do serviço, mormente porque incumbia à concessionária demonstrar a regularidade no fornecimento da energia elétrica no dia dos fatos, o que não ocorreu.

Note que o juízo, ao sanear o feito, oportunizou a ré comprovar nos autos que a tensão no local e no dia do sinistro estava normal, sem alterações de descargas elétricas (id. 194491688 - Pág. 113), contudo, a empresa limitou-se a afirmar que já havia juntados todos os documentos necessários à elucidação da controvérsia, asseverando que a causa do incêndio foi após o ponto de entrega (id. 194491694).

Ora, de se ver que a Resolução 414/2010 da ANEEL tem previsão expressa no sentido de que a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar o rompimento do nexo de causalidade, sob pena de responder pelos danos independentemente de culpa. A propósito, é o que dispõe o art. 205 c/c 210, par. único, inc. I,
in verbis
:

“
Art. 205 - No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 210 - A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203
.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I — comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205 (...).

Repito, diante da inversão do ônus da prova, cabia à empresa ré, comprovar a ausência de nexo de causalidade ou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, deixando de trazer aos autos prova efetiva de que não houve, na data do incêndio, qualquer intercorrência no fornecimento de energia elétrica, tais como interrupção ou sobrecarga na unidade consumidora.

Ainda, devo destacar que a autora informou que um funcionário da concessionária de energia retirou o relógio medidor, no mesmo dia dos fatos, o que certamente influencia na questão probatória, uma vez que impossibilitou a realização de prova pericial no medidor, fato este, inclusive, sequer impugnado pela empresa requerida.

Por tudo isso, cabia à concessionária garantir a integridade do fornecimento de energia em sua rede elétrica, a fim de evitar eventuais danos aos consumidores, de modo que deve responder pelos danos que sua omissão provocar, como o ocorrido no presente caso.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Trazendo esta análise para os autos, contempla-se que a prova carreada é bastante a demonstrar efetivamente a existência do sinistro incêndio que destruiu o imóvel, móveis e bens pessoais da parte autora e sua família, conforme documentação juntada, sendo incontroversa esta questão.

Quanto ao nexo causal e possível existência de causa excludente do dever de indenizar, convêm pontuar que para além do dever legal de a requerida comprovar a existência de condições excludentes, este Juízo deferiu o pedido da parte autora de inversão do ônus da prova.

A despeito disso,
a parte requerida não comprovou nos autos que o fornecimento de energia estava estável no dia do sinistro, ou da inexistência de registro de intercorrência, ou até da inexistência de descargas elétricas ou sobrecarga quando do restabelecimento da energia, mesmo intimada para tanto na fase instrutória.

Com efeito, mesmo não se desvencilhando de seu ônus probatório, a parte requerida não comprovou a existência de excludentes de sua responsabilidade, pois ausentes documentos que comprovem cabalmente que não houve intercorrência no fornecimento de energia na data do sinistro, ou que não teve registros de descarga elétrica, ou interrupção do fornecimento de energia, ou até mesmo documentos que demonstrasse a ausência de sobrecarga.

Por oportuno, anote-se que a parte requerida não impugnou a alegação da parte autora que um funcionário da requerida procedeu, logo em seguida do sinistro, com a retirada do medidor, conduta não autorizada pela parte autora, que, inclusive, sequer se encontrava neste Município quando do ocorrido, o que inviabiliza, sobremaneira, a possibilidade de a parte autora efetivamente comprovar o narrado na inicial por meio de perícia. Aliado a isto, dado o decurso do prazo, bem como a retirada do medidor quando do incêndio, torna-se impossível proceder com a perícia no referido medidor.

Assim sendo, anoto que o serviço prestado pela parte requerida não foi a contento, conduta que culminou no incêndio na residência da parte autora, e que, por conseguinte, gera o dever de a parte autora ser indenizada, especialmente porque a concessionária demandada não derruiu a prova apresentada ou que o serviço não foi defeituoso, cujo ônus lhe competia.

Ora, a quebra do nexo causal do direito do consumidor, poderá efetivamente ocorrer quando a parte demandada comprova que o dano ocorreu em situações anômalas, que se insiram no contexto de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou comprovado nos autos.

Pelo contrário, por razão da inversão do ônus da prova, resta ausente documentos que afastam a responsabilidade da parte requerida, motivo pelo qual resta evidenciada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica demandada pelo incêndio que destruiu a residência e bens de propriedade da parte autora, não se verificando quaisquer das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva
.

Não há, portanto, como se afastar a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, que deu causa ao incêndio na residência da parte autora
.”
(id. 194491699 – negritei)

Sendo assim, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar do dever de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos decorrentes do incêndio causado no imóvel da apelada.

Este é o entendimento da jurisprudência em casos semelhantes:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTENSA SOBRECARGA NO REESTABELECIMENTO – INCÊNDIO – DESTRUIÇÃO DA RESIDÊNCIA E DOS PERTENCES - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS –
DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM QUANTIA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1
. A responsabilidade do fornecedor de alguma atividade no campo da prestação de serviços é de ordem objetiva, pois a ele incumbe o dever de se cercar de todos os meios necessários para diminuir o risco do seu negócio, devendo responder pelos vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa, conforme inteligência do artigo 14 do CDC.

2. Os danos materiais não são presumíveis, ao passo que necessitam de prova efetiva dos prejuízos suportados.

3. No que diz respeito ao dano moral suportado pelos consumidores, temos que, a indenização, que encontra respaldo no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e transtorno que ultrapassem os singelos infortúnios diários. (...).”
(RAC n.º 0003168-07.2014.8.11.0044, 4ª Câmara De Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.07.2018 – destaquei).

“
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
A presente ação indenizatória promovida pelo autor contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de oscilação de energia elétrica e curto-circuito que ocasionou incêndio, em relação contratual, na qual a autora é destinatária final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6º, CF. RESPONSABILIDADE CIVIL – Como a parte autora provou a existência do dano em equipamentos provocado por incêndio, com nexo de causalidade com oscilação de voltagem e curto-circuito no fornecimento de energia, objeto da prestação do serviço público pela concessionária, o que configura fortuito interno, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, a condenação da concessionária a repará-los, a teor do art. 37, § 6º, da

CF
. (...)”
(TJSP, RAC n.º 1002872-40.2017.8.26.0627, 20ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 11.03.2019 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSENTE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO
.
É objetiva a responsabilidade civil da fornecedora de energia elétrica, tanto pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput, CDC) quanto por força da Constituição Federal (art. 37, § 6º, CF), cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Situação dos autos em que a prova acostada é bastante para se aferir a existência de relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica (oscilação/sobrecarga) e o incêndio ocorrido na casa da autora, com a configuração do dever de indenizar os danos materiais. Não configurada excludente da responsabilidade por culpa exclusiva, pois a sobretensão na rede, causada pelo rompimento de um condutor, foi causa determinante para a deflagração do incêndio, não obstante a residência contasse com disjuntor.
(...)”
(TJRS, RAC n.º 70080906811, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 12.06.2019 – destaquei).
” – id. 204575180.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, ficou suficientemente demonstrada a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia e que ocasionou o incêndio na residência da parte autora. Ora, o juízo de origem oportunizou a concessionária de energia elétrica a comprovar que no dia do sinistro a tensão no local dos fatos estava normal, sem a ocorrência de descargas elétricas, no entanto, a empresa permaneceu-se silente.

Ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu
, de clareza solar que a requerida não trouxe qualquer documento apto a afastar a ocorrência de ato ilícito e demonstrar a ausência de nexo causal. Aliás, como bem destacado no v. acórdão, a Resolução 414/2010 da ANEEL tem previsão expressa no sentido de que a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar o rompimento do nexo de causalidade, sob pena de responder pelos danos independentemente de culpa, nos art. 205 c/c 210, par. único, inc. I).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024